Tribunal: STJ
Processo: 8000229-58.2019.8.05.0221
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055365 - BA(2025/0366008-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SANTA INES
ADVOGADOS
: NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO - BA042808
FREDSON MORAES BRANDAO - BA044079
ALBERTO MARQUES GRANDIDIER NETO - BA065920
AGRAVADO
: ROSELY DE SOUZA ROTONDANO
ADVOGADO
: LUCAS DA ROCHA MICHELI - BA038358
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-
PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. NÃO
IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, ação ordinária ajuizada pela ora agravada em face do
Município de Santa Inês, na qual se requer o pagamento relativo à conversão
em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas enquanto na ativa. Em
primeiro grau, sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial. O Tribunal local negou provimento ao recurso do ente
municipal.
2. O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal de origem
considerando a impossibilidade de análise de princípios de natureza
constitucional em sede de recurso especial, a incidência da Súmula n. 280 do
STF e a ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:11
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 6521f070-9955-4e86-baa1-f4171874aab8

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:11
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 6521f070-9955-4e86-baa1-f4171874aab8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055365 - BA(2025/0366008-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SANTA INES
ADVOGADOS
: NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO - BA042808
FREDSON MORAES BRANDAO - BA044079
ALBERTO MARQUES GRANDIDIER NETO - BA065920
AGRAVADO
: ROSELY DE SOUZA ROTONDANO
ADVOGADO
: LUCAS DA ROCHA MICHELI - BA038358
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-
PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. NÃO
IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, ação ordinária ajuizada pela ora agravada em face do
Município de Santa Inês, na qual se requer o pagamento relativo à conversão
em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas enquanto na ativa. Em
primeiro grau, sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial. O Tribunal local negou provimento ao recurso do ente
municipal.
2. O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal de origem
considerando a impossibilidade de análise de princípios de natureza
constitucional em sede de recurso especial, a incidência da Súmula n. 280 do
STF e a ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA INÊS
contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de que a
parte agravante deixou de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão de
Documento eletrônico VDA54730272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:51
Código de Controle do Documento: 0a712916-d604-4b01-8983-4598cfce0e2e

inadmissibilidade do recurso especial, nos termos do
do Código de
art. 932, inciso III,
Processo Civil e do
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ (fls.
art. 253,
353-354).
No presente recurso (fls. 360-369), o agravante alega que todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade foram devidamente impugnados.
Argumenta que não houve omissão ao questionar todo o teor da decisão que inadmitiu o
recurso especial, pois todos os pontos foram devidamente impugnados especificamente.
A agravada apresentou contraminuta ao agravo interno. Requer o não
conhecimento do recurso ou a manutenção da decisão agravada (fls. 373-385).
É o relatório.
VOTO
Na origem, ação ordinária ajuizada pela ora agravada em face do Município
de Santa Inês, na qual se requer o pagamento relativo à conversão em pecúnia das
licenças-prêmio não usufruídas enquanto na ativa.
Em primeiro grau, sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial.
O Tribunal local negou provimento ao recurso do ente municipal.
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal de origem considerando (i) a
impossibilidade de análise de princípios de natureza constitucional em sede de recurso
especial, (ii) a incidência da Súmula n. 280 do STF e (iii) a ausência de violação dos arts.
489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou,
.
de forma específica, os referidos fundamentos
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
:
in verbis
"[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO.
NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
ESTIPULAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54730272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:51
Código de Controle do Documento: 0a712916-d604-4b01-8983-4598cfce0e2e

1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
[...]
3. Agravo interno parcialmente provido, tão-somente para reformar a
decisão agravada na parte em que fixou honorários recursais. (AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.568.336/SP,
julgado em
DJEN
)
30/4/2025,
7/5/2025.

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.141.230/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/12/2022,
)
19/12/2022.

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:51
Código de Controle do Documento: 0a712916-d604-4b01-8983-4598cfce0e2e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.055.365 / BA
Número Registro: 2025/0366008-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80002295820198050221
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE SANTA INES
ADVOGADOS : NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO - BA042808
FREDSON MORAES BRANDAO - BA044079
ALBERTO MARQUES GRANDIDIER NETO - BA065920
AGRAVADO
: ROSELY DE SOUZA ROTONDANO
ADVOGADOS : LUCAS DA ROCHA MICHELI - BA038358
KARINA OLIVEIRA CARDOSO DE CERQUEIRA - BA076522
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - LICENÇAS / AFASTAMENTOS - LICENÇA-
PRÊMIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE SANTA INES
ADVOGADOS : NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO - BA042808
FREDSON MORAES BRANDAO - BA044079
ALBERTO MARQUES GRANDIDIER NETO - BA065920
AGRAVADO
: ROSELY DE SOUZA ROTONDANO
Documento eletrônico VDA55147115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:10
Código de Controle do Documento: adad354f-27a0-40bf-87f3-2c11f723b71a

ADVOGADO
: LUCAS DA ROCHA MICHELI - BA038358
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:10
Código de Controle do Documento: adad354f-27a0-40bf-87f3-2c11f723b71a